Tribunal: TJDFT
Processo: 0712309-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RENOVAÇÃO DE PEDIDOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. Na espécie em exame, é indene de dúvidas que os critérios de fixação dos honorários de sucumbência se encontram preclusos, o que impede a rediscussão da matéria.
3. Registre-se que os honorários advocatícios, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser utilizada para alterar os critérios de arbitramento da verba, por ser questão já analisada e rejeitada por decisão que, por não ter sido impugnada pela via recursal própria, tornou-se definitiva.
4. A preclusão veda a repetição de atos e o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade processual.
5. Agravo Interno não provido. Unânime.